Tribunal: TJDFT
Processo: 0720298-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Processo : 0720298-81.2020.8.07.0007 DESPACHO Os apelantes buscam a gratuidade de justiça por entenderem não possuir capacidade financeira, para arcarem com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Contudo, em que pese a alegação trazida em recurso, os apelantes não trouxeram declaração ou outro acervo documental a demonstrar sua hipossuficiência econômica. Nesse quadro, intimem-se os apelantes para a juntada da referida declaração, sob pena de indeferimento do benefício. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 26 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator